Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706593-45.2018.8.07.0020 RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA RECORRIDOS: JULIANA DE ABREU SOUZA RIBEIRO, COLEGIO JARDINS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1o, DO CPC. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA APRESENTADA POR UM DELES. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONSTATADA. NÃO VERIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO DE UMA DAS RÉS. ART. 272, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPACHOS DE MERO EXPEDIENTE DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DESTE TRIBUNAL E À AUTORA. DECISÕES TEMPESTIVAMENTE IMPUGNADAS PELOS RECURSOS ADEQUADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. MÉRITO. MATÉRIAS NÃO LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o art. 239, §1o, do CPC, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 1.1. Conquanto a citação tenha sido realizada em endereço diverso de onde exercia suas atividades, a ré compareceu espontaneamente aos autos, porém, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de sua defesa. 1.2. Observada a pluralidade de réus, eventual revelia de um deles não produz o efeito estabelecido no art. 344 do CPC quando apresentada contestação pelo outro. Não vislumbrado prejuízo que dê azo à pretensão quanto à nulidade da citação. Preliminar rejeitada. 2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ou ativa da parte é aferida pela narrativa constante da inicial tendo em vista ser o direito de ação abstrato. Assim, é a partir da relação jurídica descrita que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. 2.1. Estando o pedido autoral fundado no contrato de prestação de serviços educacionais em que as rés constam como contratadas, legítima a sua figuração no polo passivo desta demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Conquanto o art. 272, §2o, do CPC estabeleça que é indispensável que da publicação dos atos processuais constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade, não se pode olvidar que esta apenas será decretada se houver manifesto prejuízo à parte interessada, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas visando à preservação do ato processual que, mesmo maculado por algum vício, atinja a sua finalidade. 3.1. Em que pese ter ocorrido a publicação de alguns atos judiciais sem constar o nome do advogado de uma das rés, não se constatou prejuízo para a referida parte, pois se trataram de despachos de mero expediente direcionados a órgãos do próprio Tribunal e à autora, sem que contivessem qualquer determinação de fazer, não fazer ou tolerar à parte recorrente, e as decisões foram devida e tempestivamente impugnadas por ela, por meio dos recursos adequados. Preliminar de nulidade dos atos judiciais por ausência de publicação em nome do advogado da recorrente rejeitada. 4. Erro material é aquele entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). 4.1. Verificada a existência de erro material, sua correção é medida que se impõe. Preliminar acolhida. 5. Apesar de a recorrente ter afirmado que não celebrou negócio jurídico com as apeladas e que a sua marca foi indevidamente utilizada, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada pelos fatos narrados na petição inicial, essas matérias tratam-se de inovação recursal, pois não apresentadas oportunamente perante o Juízo de primeiro grau (art. 1.014 do CPC). 6. Apelação parcialmente provida apenas para corrigir o erro material. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 726 do Código de Processo Civil, defendendo que a tese de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e não configura inovação recursal. Aduz que apresentou provas que corroboram ser parte ilegítima no feito, consoante notificações extrajudiciais informando a confecção de contratos fraudulentos com o nome, o símbolo e os dados cadastrais do ora insurgente. Aponta dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Quanto à suposta afronta ao artigo 726 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque, ao assentar que “não se verifica discussão na instância a quo acerca das questões invocadas pela apelante visando à reforma da sentença, concernentes à ausência de celebração do negócio jurídico com os apelados e ao uso indevido da marca Faculdade Horizonte por parte do Curso Impacto, matérias estas apenas suscitadas em sede de apelação, restando nítida a configuração de inovação recursal” (id. 14430794 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016